Tribunal: TCU
Processo: 012.299/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por ex-servidores da Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e na Resolução TCU 353/2023, art. 7o, § 2o, em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão em favor das sras. Maria Emília Braga de Amorim, Maria Luíza Vaz Martins e Zélia Maria da Silva Rêgo e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de interesse da sra. Paula Fabiana Neves Aragão, filha maior da sra. Erinelda Mendes Neves; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela sra. Paula Fabiana Neves Aragão, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao representante legal da sra. Paula Fabiana Neves Aragão e faça juntar o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda o pagamento de proventos à sra. Paula Fabiana Neves Aragão efetuado com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, sendo certo que a concessão poderá prosperar nos moldes estipulados na EC 70/2012; 9.4.3. no prazo de quinze dias, adeque o pagamento dos proventos da sra. Maria Luíza Vaz Martins às disposições contidas na EC 70/2012 e emita ato de alteração de fundamento legal da pensão civil instituída pelo sr. José Maria Martins nos quinze dias subsequentes; 9.4.4. convoque, no prazo de quinze dias, as sras. Zélia Maria da Silva Rêgo e Maria Teixeira Pessin para que escolham o benefício previdenciário sobre o qual será feita a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 9.4.5. informe a esta Corte, no prazo de trinta dias, as medidas adotadas para dar cumprimento ao comando constitucional citado no subitem anterior.